Tribunal: TJMT
Processo: 1023551-90.2025.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023551-90.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIANE RIBEIRO VEDOVOTO - CPF: 054.431.241-45 (RECORRENTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo (Relatora): NEGO provimento. Dra Jaqueline Cherulli Calmon (1º vogal): acompanho o relator. Dr. Walter Pereira de Souza Calmon (2º vogal): Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos. (voto anexo) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo e perda de conexão, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00. A passageira adquiriu bilhete no trecho Maringá/PR – Sinop/MT, com escala em Campinas/SP. O voo inicial sofreu atraso de 2h57min, ocasionando a perda da conexão e reacomodação para o dia seguinte, com chegada ao
destino final
mais de 24 horas após o horário originalmente contratado. A empresa providenciou hospedagem e alimentação. A autora pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado, diante do atraso superior a 24 horas e da assistência material prestada pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da empresa aérea pelo atraso e perda de conexão não é objeto de controvérsia, tendo ocorrido o trânsito em julgado parcial quanto ao dever de indenizar, em razão da ausência de recurso da ré.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a imposição de sanção meramente simbólica ao ofensor.

A prestação de assistência material adequada, com fornecimento de hospedagem e alimentação, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, constitui fator relevante de mitigação do dano moral.

A ausência de circunstâncias excepcionalíssimas, como perda de compromisso inadiável, prejuízo profissional específico ou situação de vulnerabilidade agravada, afasta a necessidade de majoração do quantum indenizatório.

O valor fixado encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de atraso significativo com prestação de assistência material.

O caráter pedagógico da indenização deve ser exercido com moderação, considerando-se também os custos operacionais suportados pela empresa com a reacomodação e assistência ao passageiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O atraso de voo com perda de conexão e chegada ao
destino final
superior a 24 horas gera dano moral indenizável. 2. A prestação adequada de assistência material ao passageiro constitui circunstância apta a mitigar o valor da indenização. 3. A majoração do quantum indenizatório somente se justifica quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas que agravem o abalo experimentado.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIANE RIBEIRO VEDOVOTO, devidamente qualificada nos autos, contra a r. sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de atraso de voo e consequente perda de conexão.

A Recorrente ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais, narrando, em síntese, ter adquirido passagens aéreas da empresa Recorrida para o dia 13 de maio de 2025, com itinerário de Maringá/PR para Sinop/MT, com escala em Campinas/SP (Id. 340965892, p. 2). O voo inicial (Azul n.º 4103), previsto para as 11h00, sofreu um atraso considerável, decolando apenas às 13h57 e chegando a Campinas/SP às 15h25
(Id. 340965892, p. 2; Id. 340965898). Em decorrência desse atraso, a Recorrente perdeu a conexão para Sinop/MT (voo Azul n.º 4554), sendo informada pelos prepostos da Recorrida que somente poderia seguir viagem no dia seguinte (14 de maio de 2025). A Recorrente foi então encaminhada a um hotel para pernoite e, no dia subsequente, conseguiu embarcar para seu
destino final
, chegando com mais de vinte e quatro horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado (Id. 340965892, p. 2). A autora alegou ter sofrido cansaço físico, privação de sono e fome, além de não ter recebido a devida assistência por parte da empresa, configurando falha na prestação do serviço e violação às normas de defesa do consumidor (Id. 340965892, p. 2). Diante dos fatos narrados, pleiteou a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Id. 340965892, p. 8).

A AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em sua Contestação, alegou que o atraso do voo inicial foi ínfimo, de 2 horas e 57 minutos, decorrente de questões operacionais, e que houve a imediata reacomodação da passageira no próximo voo disponível (Id. 340966352, p. 9-10). Argumentou, ademais, que prestou toda a assistência material devida, incluindo alimentação e hospedagem, em estrito cumprimento da Resolução n.º 400/2016 da ANAC (Id. 340966352, p. 11-12). A Recorrida sustentou, ainda, a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como a ausência de comprovação de danos morais que extrapolassem o mero aborrecimento, nos termos do artigo 251-A do CBA e do artigo 373, inciso I, do CPC (Id. 340966352, p. 14-17). Pugnou pela improcedência dos pedidos formulados pela Recorrente (Id. 340966352, p. 21-22).

A sentença de primeiro grau (Id. 340966370), ao apreciar a lide, rejeitou as preliminares arguidas pela Recorrida (justiça gratuita e conexão), e adentrou ao mérito. Reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação do serviço, afastando as excludentes de responsabilidade e considerando o atraso superior a 24 horas como evento que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Com isso, condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios a partir da citação (Id. 340966370, p. 3).

Inconformada com o
quantum
indenizatório fixado, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 340966371), requerendo a majoração da condenação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Fundamentou seu pleito nos princípios da reparação integral, do caráter punitivo e pedagógico da indenização, da proporcionalidade e razoabilidade, da obrigação de indenizar independentemente da culpa e dos critérios para fixação do dano moral, aduzindo que o valor arbitrado seria insuficiente para compensar os danos sofridos e desestimular a conduta da empresa (Id. 340966371, p. 4-9).

A Recorrida apresentou Contrarrazões (Id. 340966374), pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau. Reiterou os argumentos apresentados na contestação, enfatizando a assistência material prestada, a natureza do atraso como fortuito interno e a ausência de comprovação de danos excepcionais que justificassem a majoração do valor (Id. 340966374, p. 5-9).

O processo foi devidamente encaminhado a esta Turma Recursal para análise e julgamento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da insurgência recursal apresentada pela Recorrente, MARIANE RIBEIRO VEDOVOTO, reside na inadequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, que foi fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela instância de origem. Minha análise, enquanto magistrado desta respeitável Turma Recursal, deve pautar-se por uma ponderação cuidadosa dos fatos processuais e dos princípios jurídicos aplicáveis, com o escopo de garantir a justa composição da lide e a segurança jurídica.

A preliminar de suspensão do processo, suscitada pela Recorrida em petição ulterior à sentença, referente ao Tema n.º 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (Id. 343268375), foi devidamente apreciada e superada em momento processual oportuno, permitindo o prosseguimento do julgamento do mérito recursal nesta instância, uma vez que a questão atinente à suspensão nacional de processos não impede a análise da adequação do
quantum
indenizatório em sede de recurso, especialmente considerando a natureza do rito dos Juizados Especiais, que busca a celeridade e a efetividade na prestação jurisdicional. A discussão ora posta, circunscrita à majoração do valor do dano moral, encontra-se apta à deliberação deste colegiado.

Neste ponto, é imperioso registrar que a Recorrida, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., não interpôs recurso inominado contra a sentença de primeiro grau. Tal comportamento processual implica no trânsito em julgado parcial da decisão no que concerne ao
an

debeatur
, ou seja, ao dever de indenizar. Assim, a existência da responsabilidade civil da empresa aérea pela falha na prestação do serviço – o que, de fato, restou configurado pelo atraso superior a vinte e quatro horas que levou à perda da conexão – não é mais objeto de controvérsia nesta fase recursal. A cognição desta Turma, portanto, limita-se estritamente à apreciação da justeza do
quantum
debeatur
, isto é, do valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais, conforme pleiteado pela Recorrente.

Nesse diapasão, reafirmo que o dever de indenizar encontra-se consolidado, restando-nos, apenas, examinar se a quantia estabelecida na origem observa os postulados que informam a fixação da reparação extrapatrimonial em nosso ordenamento jurídico.

1. Da observância aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade na quantificação do dano moral.

A Recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o argumento de que a quantia fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) seria irrisória e não atenderia ao princípio da reparação integral. Contudo, cumpre-me asseverar que a valoração do dano moral, por sua natureza imaterial, demanda do julgador uma análise pormenorizada das particularidades do caso concreto, buscando um equilíbrio que não resulte em enriquecimento sem causa da vítima, tampouco em punição meramente simbólica ao ofensor. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade impõem limites à discricionariedade judicial, orientando que a indenização seja suficiente para compensar o sofrimento experimentado, sem se converter em fonte de lucro. A reparação moral não se destina a reparar o dano por completo, o que seria inviável para lesões de ordem extrapatrimonial, mas sim a propiciar à vítima uma satisfação que amenize o seu sofrimento, concomitantemente a uma sanção ao ofensor que o estimule a aprimorar a prestação de seus serviços. Neste caso específico, o atraso, embora prolongado, ocorreu em cenário em que a Recorrida forneceu a assistência material necessária, circunstância que, como explorarei mais adiante, é de relevante peso na moderação do abalo. A pretensão de um valor de R$ 15.000,00, em face do contexto probatório e da natureza do dano, que não envolveu lesão à integridade física ou privação de eventos de extrema relevância, afigura-se desproporcional e excessiva, tangenciando o propósito de enriquecimento injustificado. A prudência recomenda que a quantificação reflita a extensão e a gravidade da lesão, harmonizando a função compensatória e a pedagógica, sem descurar da realidade socioeconômica das partes e dos padrões adotados por esta Corte em situações análogas.

2. Da mitigação do dano pela efetiva assistência material prestada ao passageiro.

Um ponto de inflexão fundamental para a manutenção do
quantum
indenizatório reside na inequívoca comprovação de que a Recorrida, ao constatar a impossibilidade de prosseguimento da viagem no dia previsto, providenciou a assistência material devida à Recorrente. Conforme o comprovante de hospedagem anexado aos autos (Id. 340965899), a empresa aérea custeou a pernoite da passageira em hotel, além de ter fornecido alimentação. Esta conduta da Recorrida está em consonância com as exigências da Resolução n.º 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que estabelece os direitos e deveres dos passageiros e das empresas aéreas em casos de atraso e cancelamento de voos. A assistência material, ao garantir o conforto mínimo da passageira em uma situação de imprevisto, reduz drasticamente o abalo anímico e o sofrimento que seriam causados pela desassistência. A falta de hospedagem ou alimentação, por exemplo, agravaria consideravelmente o desconforto e o sofrimento da passageira, justificando, em tese, uma compensação pecuniária superior. No entanto, a provisão desses recursos essenciais converte o que poderia ser uma
experiência de maior angústia e desamparo em um mero desconforto logístico e uma espera, embora prolongada, em condições razoáveis. Assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença de primeiro grau, a meu ver, já remunera adequadamente o tempo de espera e o incômodo gerado, pois a assistência material prestada configurou um relevante fator de mitigação do dano, impedindo que a situação se desdobrasse em um cenário de maior gravidade. A Recorrente, embora tenha enfrentado um atraso considerável, não foi abandonada à própria sorte no aeroporto, tendo suas necessidades básicas atendidas, o que diminui a intensidade do dano moral passível de reparação pecuniária.

3. Dos limites do caráter pedagógico da condenação e da capacidade econômica do ofensor.

A função pedagógica ou desestimulante da indenização por danos morais, embora relevante para coibir a reiteração de condutas lesivas por parte do of fornecedor, não pode servir como pretexto para a imposição de valores exorbitantes e desproporcionais, sob pena de desvirtuar a natureza do instituto e transformá-lo em fonte de enriquecimento sem causa. O objetivo é educar o agente causador do dano, incentivando-o a aprimorar seus processos e evitar novas falhas, e não penalizá-lo de forma ruinosa ou excessiva. A condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais) já se mostra suficiente para atingir tal desiderato. Ademais, é fundamental considerar que essa quantia não representa a totalidade do custo incorrido pela empresa Recorrida em razão do evento danoso. Os custos operacionais inerentes à assistência material prestada à Recorrente, tais como hospedagem e alimentação, representam um ônus adicional e significativo para a companhia aérea. Ao somarmos esses custos à indenização arbitrada, percebe-se que o impacto financeiro para a empresa é substancial e apto a desestimular a reiteração de condutas desidiosas. A capacidade econômica da Recorrida, sendo uma grande empresa do setor de aviação, não autoriza a fixação de valores indenizatórios sem critério e desassociados da real extensão do dano e da proporcionalidade. A aplicação do direito sancionador nesse contexto exige uma análise temperada, que equilibre a punição com a manutenção da atividade econômica e a oferta de serviços, sem comprometer o sistema de transporte aéreo como um todo. A quantia fixada, portanto, já cumpre com o seu papel pedagógico de forma adequada, enviando um sinal claro à empresa sobre a necessidade de diligência na prestação de seus serviços, sem descambar para o excesso que seria injustificável diante das circunstâncias fáticas.

4. Da harmonia da sentença com os precedentes da Turma Recursal Unificada.

Um dos pilares que sustenta a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais é a observância dos precedentes e dos parâmetros consolidados pelos colegiados. No âmbito desta Turma Recursal Unificada, há uma linha de entendimento firmemente estabelecida para casos de atraso e cancelamento de voos, especialmente quando há a comprovação de assistência material por parte da empresa aérea. A experiência acumulada por este órgão julgador tem demonstrado que, em situações de atraso de voo
de aproximadamente vinte e quatro horas em que houve a prestação de hospedagem e alimentação, o valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) situa-se dentro do patamar razoável e proporcional para compensar os danos morais sofridos pelos passageiros. A r. sentença de primeiro grau, ao arbitrar a indenização nesse montante, demonstrou estar em plena consonância com os parâmetros adotados por este colegiado em situações análogas. A majoração do valor indenizatório, tal como almeja a Recorrente, somente seria justificável mediante a presença de uma "circunstância excepcionalíssima" no caderno processual, que indicasse um sofrimento ou um abalo moral de intensidade superior ao usualmente verificado em casos dessa natureza. Contudo, compulsando-se detidamente os autos, não se verifica a ocorrência de qualquer elemento fático ou prova que configure tal excepcionalidade. A Recorrente não logrou demonstrar, de forma cabal, que o atraso e a consequente alteração em seu itinerário lhe causaram prejuízos ou angústias de tal monta que justificassem uma elevação da verba indenizatória para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pelo contrário, a assistência material prestada pela empresa Recorrida, conforme já exaustivamente analisado, atuou como fator mitigador do dano. Assim, o entendimento do juízo
a quo
, ao valorar a prova e fixar o montante indenizatório, merece prevalecer, pois reflete a correta aplicação dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade em harmonia com a jurisprudência desta Turma Recursal.

5. Do trânsito em julgado parcial quanto à responsabilidade e o foco exclusivo no
quantum debeatur
.

Conforme salientei anteriormente, é de fundamental importância para a delimitação da presente análise recursal o fato de a Recorrida, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., não ter interposto recurso inominado contra a sentença de primeiro grau. Tal inércia processual resulta na consolidação da decisão no que tange ao reconhecimento do dever de indenizar (
an debeatur
). Isso significa que a existência da falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da empresa aérea não são mais objeto de discussão, tendo transitado em julgado. A controvérsia recursal, portanto, encontra-se estritamente delimitada e restrita à valoração do dano moral, ou seja, ao
quantum debeatur
. Este cenário processual impõe a este julgador e a esta Turma Recursal a tarefa de verificar a adequação da quantia fixada em primeira instância, e não a de reexaminar a própria ocorrência do ilícito ou a responsabilidade da empresa. O presente voto, assim, debruça-se unicamente sobre a razoabilidade e a proporcionalidade do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado, sem adentrar novamente na análise da culpa da empresa ou na existência do dano, matérias que já foram objeto de decisão definitiva. A pretensão da Recorrente de majoração da indenização deve, pois, ser avaliada dentro desse recorte processual, considerando-se que a base para a reparação já está assentada, e a discussão se concentra apenas na sua dimensão pecuniária. Minha convicção, firmada na análise pormenorizada dos autos e dos argumentos expostos, é a de que a quantia estabelecida na origem,
diante dos elementos fáticos e jurídicos apresentados, cumpre satisfatoriamente com a função da indenização moral, não havendo substrato fático-jurídico para a sua majoração.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao Recurso Inominado interposto pela Recorrente, MARIANE RIBEIRO VEDOVOTO,
mantendo-se integralmente a r. sentença
proferida pelo Juízo
a quo
, que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com os consectários legais ali determinados.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ausa
, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, em virtude da gratuidade da justiça a ela concedida (Id. 340966373, p. 1).

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.560.244 (
Tema 1.417 da repercussão geral
), determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, até o julgamento definitivo do recurso paradigma.

Nesse sentido:

"...

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os

processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.

À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI"

O pedido inicial é dano moral decorrente de cancelamento/atraso de voo, em razão de “manutenção não programada, em aeronave”.

- da Repercussão Geral no Tema 1.417/STF (ARE 1.560.244/RJ).

Na decisão monocrática do Relator, Ministro Dias Tofoli, restou consignado na ementa:

“...

IV. Dispositivo. 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. ...”

Percebe-se que, no caso, não há limitação à questão de fortuito interno/externo e/ou força maior, mas a delimitação de aplicação do Código Brasileiro de Aviação (CBA) ou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de cancelamento, alteração ou atraso no transporte aéreo contratado.

Interpretação diversa, somente o Relator, no ARE 1.560.244/RJ, poderá estabelecer.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.

A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026